Tribunal: TJDFT
Processo: 0020550-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. PROCURAÇÃO AD NEGOTIA. COMERCIALIZAÇÃO DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS INEXISTENTES. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se os documentos existentes nos autos comprovam a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ilegitimidade ativa.
2. Não se conhece do apelo em relação aos temas acobertados pela preclusão.
3. Outorgada procuração ad negotia, o ato do mandatário vincula o mandante.
4. A comercialização de unidade imobiliária inexistente é ilícita. Contudo, inexistindo provas de que houve pagamento do bem, não há que se falar em devolução do suposto valor pago. De igual modo, não há dano moral indenizável, porquanto, não quitado o preço, inexiste a legítima expectativa em receber o imóvel.
5. Apelo provido.